Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-33.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701121-33.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA ALVES DA SILVA CAMPOS APELADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 06 D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 74523536, pela qual o autor apelado, CONDOMINIO PARQUE RIACHO 06, requer “seja certificado nos autos os efeitos em que o recurso de apelação proposto pela parte Recorrente REGINA ALVES DA SILVA CAMPOS, vieram a ser recebido”. Os efeitos do recurso de apelação estão dispostos no art. 1.012 do CPC, de seguinte teor: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A matéria versada nos presentes autos não se insere nas hipóteses excepcionais de eficácia imediata da sentença elencadas no § 1o do art. 1.012 do CPC. É dizer, induvidoso se faz certificar o recebimento da apelação no seu duplo efeito: devolutivo e suspensivo. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator